Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-28.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000045-28.2010.8.14.0021

APELANTE: JOSE GILMAR DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS - FGTS. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ GILMAR DE SOUZA
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇO DE COBRANÇA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ
, julgou improcedente o pedido de pagamento dos valores relativos ao FGTS, considerando que o autor ocupava cargo comissionado, demissível ad nutum, não se tratando de contratação temporária declarada nula.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso de apelação
, alegando em síntese, que era servidor temporário, sendo seu contrato nulo, motivo pelo que de acordo com a jurisprudência do STF faz jus aos valores referentes ao FGTS não depositado durante todo pacto laboral.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Município recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o apelo em seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

O cerne do inconformismo do apelante se dá sobre o direito do recorrente em receber ou não FGTS, referente ao período de 05/04/2005 a 30/12/2008, em que exerceu função comissionada de Assessor IV, lotado na Secretaria de Obras do Município de Igarapé-Açu, conforme petição inicial Id nº 12887470.

Isto posto, prevê a Constituição Federal no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, o seguinte:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
”

Assim, além de comprovar a legalidade da contratação dos cargos em comissão, admitida constitucionalmente, o referido inciso II do art. 37, permite ressalvar que a característica dos cargos em comissão é a livre exoneração. Portanto, o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, visto que, se reverte de natureza administrativa, não havendo que se falar em qualquer estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração, tampouco de direito à percepção de depósitos fundiários, já que a própria Constituição Federal assegura a dispensa ad nutum pela Administração Pública, vez que se trata de ato discricionário, subordinado apenas aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador.

Desta feita, o servidor nomeado para exercer cargo de provimento em comissão, sob o regime estatutário, não faz jus ao recebimento do FGTS.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE O PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS.
DIREITO A FÉRIAS E 13º NÃO PAGOS NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS FICHAS FUNCIONAIS DE TODO O PERÍODO EM QUE O APELANTE OCUPAVA O CARGO EM COMISSÃO. 1. A situação do Apelante em nada assemelha-se aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 2. Como se depreende da análise dos autos, o Apelante apenas juntou a ficha financeira do período de 01/2017 a 04/2017, sem qualquer outro documento referente ao restante do período em que ocupava o cargo em comissão, pelo que não é possível comprovar que o Município deixou de pagar-lhe as verbas pretendidas. 3. Recurso conhecido e ao qual se nega provimento. (TJPA
NÚMERO DO PROCESSO
0805333-85.2018.8.14.0006 CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL ASSUNTO 10411 - Admissão / Permanência / Despedida TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA DATA DO DOCUMENTO 13/05/2021 DATA DO JULGAMENTO 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS - FGTS. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
(TJPA -

NÚMERO DO PROCESSO 0814338-29.2021.8.14.0006 CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL ASSUNTO 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) MAIRTON MARQUES CARNEIRO DATA DO DOCUMENTO 04/04/2023 DATA DO JULGAMENTO)

Ressalte-se que muito embora o apelante defenda a aplicação do entendimento do STF aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, e tardiamente junte aos autos alguns documentos para corroborar sua tese, não se pode inovar no processo, sob pena de violação ao princípio da adstrição ou congruência, previsto no art. 492, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, não poderá o juiz conceder nada a mais (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita). Assim, como não poderá fundamentar-se em causa de pedir diferente da narrada pelo autor; caso não seja observado esse princípio a sentença será considerada nula.

Atente-se que a petição inicial deixa bem claro que o pedido do autor está relacionado ao cargo comissionado de Assessor IV, tendo o autor juntado com a inicial apenas um contracheque referente ao referido cargo, petição essa que foi ratificada, quando o processo foi enviado à Justiça Comum, ante a incompetência da Justiça do Trabalho.

Logo, o juiz está adstrito ao pedido inicial, não podendo analisar ou dar além daquilo que foi pedido na inicial, de forma que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2023